Tribunal: TJDFT
Processo: 0746528-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OMALIZUMABE 150MG/ML. REGISTRO NA ANVISA. PADRONIZAÇÃO NO SUS PARA DOENÇA DISTINTA. IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA. DEVER DO ESTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para fornecimento do medicamento Omalizumabe 150mg/ml ao agravante, portador de urticária crônica espontânea. O recorrente alega que o fármaco, embora padronizado pelo SUS e pela SES/DF para tratamento de asma grave, é o único eficaz para sua condição, conforme laudo médico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Distrito Federal tem o dever de fornecer medicamento padronizado no SUS para doença diversa daquela prevista no protocolo oficial; e (ii) estabelecer se o agravante preenche os requisitos para concessão judicial do medicamento, conforme os critérios fixados pelo STJ no Tema 106.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à saúde, garantido pelo art. 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de assegurar tratamento adequado aos cidadãos, incluindo o fornecimento de medicamentos essenciais à sua recuperação.
4. A Lei Orgânica do Distrito Federal, em seu art. 207, XXIV, prevê a obrigação do DF em garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação da saúde, corroborando a responsabilidade do ente federativo.
5. O medicamento Omalizumabe 150mg/ml possui registro na Anvisa e está padronizado no SUS, ainda que para tratamento de patologia diversa, não havendo necessidade de submissão ao regramento do Tema 793 do STF.
6. O fornecimento de medicamento padronizado pelo SUS para enfermidade distinta daquela prevista nos protocolos oficiais pode ser autorizado judicialmente, desde que demonstrada sua imprescindibilidade e a ineficácia de alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS.
7. No caso concreto, laudo médico detalhado e parecer técnico do NatJus atestam a necessidade do medicamento, a ineficácia de outras opções terapêuticas disponíveis no SUS e a incapacidade financeira do agravante para custeá-lo.
8. A recusa administrativa ao fornecimento do fármaco fundamenta-se unicamente na idade do paciente e na ausência de previsão no protocolo oficial do SUS para a doença em questão, sem análise específica da sua necessidade no caso concreto, contrariando os princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana.
9. O deferimento da tutela provisória de urgência justifica-se pela presença da probabilidade do direito e do perigo da demora, diante do risco de agravamento do quadro clínico do agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O direito à saúde impõe ao Estado o dever de fornecer medicamentos registrados na Anvisa e padronizados no SUS, ainda que para patologia diversa, desde que comprovada sua imprescindibilidade por laudo médico fundamentado.
2. A negativa administrativa baseada exclusivamente na ausência de previsão do medicamento para a enfermidade do paciente no protocolo oficial do SUS viola os princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana.
3. O preenchimento dos requisitos fixados no Tema 106 do STJ justifica a concessão judicial do medicamento, especialmente quando há laudo médico e parecer técnico atestando sua necessidade e eficácia.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; LODF, arts. 204 e 207, XXIV; Lei no 8.080/1990, arts. 17, VIII, 18, V, e 19.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793); STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106); TJDFT, Acórdão 1859135, 0705736-29.2023.8.07.0018, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 07.05.2024; TJDFT, Acórdão 1733991, 0714978-66.2023.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 20.07.2023.